Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738841-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NEUZA LINHARES CLEMENTE RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a regularidade do valor atribuído ao crédito pretendido pela credora. 2. O prazo para a interposição do agravo de instrumento deve fluir partir da data da publicação da decisão interlocutória superveniente que conhece, julga os embargos de declaração e, portanto, integra a decisão anterior. 3. A quantificação da obrigação de pagar quantia certa deve observar os parâmetros explicitados no ato decisório passível de cumprimento, nos termos do art. 523, e seguintes, do Código de Processo Civil. 4. No caso a análise dos documentos coligidos aos autos do processo de origem, pela credora, não permite que seja aferido, com segurança, o montante a ser restituído. A situação descrita nos autos, em concreto, enseja a desconsideração do valor homologado e a concessão de novo prazo para que a credora prove a quantificação do aldido montante. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 138 e 139, inciso I, do Código Civil, e 6o, inciso III, 14, 42, parágrafo único, e 51, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando presentes os requisitos para o reconhecimento do dano moral e para a devolução, em dobro, dos descontos levados a efeito pelo recorrido indevidamente. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona julgado de outro tribunal a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 138 e 139, inciso I, do Código Civil, e 6o, inciso III, 14, 42, parágrafo único, e 51, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, tampouco quanto à interposição lastreada na alínea “c” do autorizador constitucional. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das teses recursais, seja quanto à configuração do dano moral, seja em relação ao cabimento da pretendida devolução, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012